Tribunal: TJMT
Processo: 1074952-84.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074952-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA TICIANEL - CPF: 284.336.701-82 (APELADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 053.388.621-07 (ADVOGADO), NATALIA SANTANA JUVENAL - CPF: 040.494.961-43 (APELANTE), CLINARIO CELESTINO BATISTA - CPF: 010.983.151-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PETICIONAMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. AUSÊNCIA DE MANDATO REGULAR E DE ATO DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE DEFESA. NULIDADE DA CITAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de cobrança c/c indenização por perdas e danos fundada em relação locatícia, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de valores referentes a IPTU, reparos no imóvel, multa por rescisão antecipada, equipamentos de segurança subtraídos e aluguel de caçamba, rejeitando apenas o pedido de lucros cessantes.

2. A recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação, ao argumento de que não foi validamente citada, pois o advogado que peticionou nos autos limitou-se a requerer certidão de objeto e pé, sem procuração e sem poderes especiais para receber citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o requerimento de expedição de certidão de objeto e pé, formulado por advogado sem mandato regular e sem apresentação de defesa, configura comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação constitui pressuposto de validade da relação processual e instrumento indispensável à formação regular do contraditório e da ampla defesa. A incidência do art. 239, § 1º, do CPC exige manifestação processual inequívoca da parte, reveladora de ingresso válido no processo.

5. O simples requerimento de certidão de objeto e pé não possui conteúdo defensivo, nem traduz resistência ao pedido inicial. Trata-se de providência meramente informativa, insuficiente para caracterizar comparecimento espontâneo.

6. A manifestação posterior do patrono reforça a inexistência de ingresso válido no feito, pois foi expressamente consignado que a atuação ocorrera de forma pontual, sem condições de apresentação de contestação, com pedido de prazo para futura regularização da representação processual e apresentação de contestação.

7. À luz do art. 104 do CPC, o ato praticado sem procuração, fora das hipóteses legais e sem posterior ratificação eficaz, não produz efeitos em nome da parte. A jurisprudência do STJ, em idêntica diretriz, afasta a caracterização de comparecimento espontâneo quando há mero peticionamento por advogado destituído de poderes especiais para receber citação e sem apresentação de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação, determinar o retorno dos autos à origem e viabilizar a realização de citação regular da ré.

Tese de julgamento:
“1. O requerimento de expedição de certidão de objeto e pé, desacompanhado de conteúdo defensivo, não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação. 2. O peticionamento por advogado sem mandato regular e sem poderes especiais para receber citação, quando não acompanhado de defesa válida, não convalida o vício citatório. 3. Reconhecida a nulidade da citação, impõe-se o retorno dos autos à origem para a regular formação da relação processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 104 e 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.165.828/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 07.03.2017, DJe 17.03.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 993.298/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.04.2018, DJe 25.04.2018; STJ, REsp nº 1.904.530/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Natália Santana Juvenal contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por perdas e danos ajuizada por Fátima Aparecida Ticianel, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.637,68, a título de IPTU dos anos de 2020 a 2022, R$ 25.576,15, relativos aos reparos no imóvel, R$ 5.400,00, a título de multa por rescisão antecipada, R$ 11.960,00, referentes aos equipamentos de segurança subtraídos, e R$ 360,00, relativos ao aluguel de caçamba, indeferindo apenas o pedido de lucros cessantes, além de condená-la ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta da citação, ao argumento de que jamais foi citada pessoalmente e de que o advogado que peticionou nos autos teria atuado apenas para requerer certidão de objeto e pé e, depois, apontar vício processual, sem procuração e sem poderes especiais para receber citação, razão pela qual não estaria caracterizado o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a cassação da sentença e a anulação dos atos processuais posteriores à decisão que reputou suprida a citação. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, sustentando ilegitimidade passiva quanto às obrigações posteriores a 19/10/2021, sob o fundamento de que, a partir dessa data, a locação teria sido assumida por sua irmã, Angelica Santana Juvenal, além de defender a fragilidade da prova dos danos materiais, por estar fundada em documentos unilaterais.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que houve comparecimento espontâneo da ré, uma vez que seu patrono peticionou nos autos arguindo nulidade de audiência por cerceamento de defesa, o que supriria eventual vício de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. No mérito, afirma que a apelante permaneceu responsável pela relação locatícia mesmo após a permanência de seus irmãos no imóvel, destacando que a prova documental demonstra a continuidade do vínculo e a responsabilidade da ré pelos débitos de IPTU, pelos danos causados ao imóvel, pela retirada dos equipamentos de segurança, pela multa rescisória e pelas demais despesas reconhecidas na sentença. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios (id. 345755364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A citação constitui pressuposto de validade da relação processual e instrumento destinado a dar ciência formal ao réu da existência da demanda, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Embora o art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil disponha que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, a incidência dessa regra pressupõe manifestação processual inequívoca, apta a revelar ingresso válido da parte no processo.

No caso, antes mesmo do cumprimento da diligência citatória, houve petição subscrita em nome de Natália Santana Juvenal, em 14/04/2025, requerendo apenas a expedição de certidão de objeto e pé (id. 345754894). Esse requerimento, por sua própria natureza, não ostenta conteúdo defensivo, tampouco traduz atuação processual voltada à resistência ao pedido inicial. Cuida-se de providência meramente informativa, insuficiente, por si só, para caracterizar comparecimento espontâneo nos moldes do art. 239, § 1º, do CPC.

A manifestação posterior reforça essa conclusão, pois, após o juízo reconhecer o comparecimento espontâneo e dar por suprida a citação (id. 345755357), o patrono então cadastrado esclareceu expressamente que sua intervenção no feito ocorrera de forma “pontual e específica”, exclusivamente para obtenção da certidão de objeto e pé, acrescentando que não mantinha contato com a requerida e que, justamente por isso, encontrava-se impossibilitado de apresentar contestação. Requereu, por essa razão, prazo para diligenciar na localização da parte, regularizar a representação processual e, somente depois, elaborar a peça de defesa (id. 345755358).

Esse contexto revela que não houve ingresso válido da ré no contraditório. O que se verificou foi atuação restrita, desacompanhada de mandato regular apto a viabilizar a prática de ato defensivo em nome da parte, não podendo se equipar o simples requerimento de certidão de objeto e pé a ato processual capaz de suprir a citação, tampouco se pode extrair da petição subsequente, em que expressamente se noticia a precariedade da representação e se postula prazo para futura regularização, a conclusão de que a parte tenha comparecido espontaneamente ao processo em termos aptos a convalidar o vício.

Nesse sentido, registra-se intelecção do art. 104 do Código de Processo Civil, que dispõe que:

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.

De modo similar, o STJ possui o seguinte entendimento:

“[...] 2. É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato” (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1042 DO CPC/15) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVADO.

1. Consoante o entendimento dominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de citação" (AgRg no REsp 1076121/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 23/09/2015).

[...]

(AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 25/4/2018)

“[...] IV - A situação dos autos não se enquadra no entendimento jurisprudencial de que o comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a eventual falta de citação. V - Na hipótese, a União manifestou-se nos autos tão somente para informar que teria enviado ofício ao Ministério da Saúde para o cumprimento da decisão liminar e, posteriormente, foi proferido despacho no juízo monocrático determinando a citação dos réus para responder a ação, o que não foi feito. VI - Diante da ausência da necessária citação da União, a hipótese dos autos é peculiar, não havendo que se falar, in casu, na violação do art. 239, §1º, do CPC/2015”

(REsp 1.904.530/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/03/2022)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a nulidade da citação, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam promovidas as diligências necessárias para citação regular da ré, e, somente após o esgotamento, seja apreciada a questão da revelia.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026